Tribunal: TJDFT
Processo: 0726108-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726108-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALICE TEIXEIRA NOBRE NETA APELADO: HERNAN DUTRA SOARES PENA, AMANDA APARECIDA TEIXEIRA NETA NOBRE D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Apelação Cível interposta por ALICE TEIXEIRA NOBRE NETA contra a sentença (Doc. Num. 20956910) proferida nos autos dos Embargos de Terceiro, Feito no 0726108-55.2020.8.07.0001, manejados pela ora Apelante em desfavor de HERNAN DUTRA SOARES PENA E OUTRA, por meio da qual o Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento do não atendimento da determinação de emenda. Não houve condenação ao pagamento de custas finais, pois não foram efetuadas diligências nos autos, nem de honorários advocatícios, porquanto não houve citação. Em suas razões recursais (Doc. Num. 20956912), a Embargante afirma que apresentou, com a petição inicial, “documentos hábeis a comprovar que o automóvel foi adquirido de forma lícita e sem má-fé de sua parte, como apólices de seguro do veículo do ano de 2016, 2017 e 2018, notas fiscais (todas em seu nome) de serviços realizados no automóvel, como troca de óleo, revisões, troca de para-brisas, dentre outras, além de arrolar ao final, testemunhas que tomaram conhecimento de toda a transação.” (Doc. Num. 20956912 - Pág. 4). Aduz que o prazo para emenda da petição inicial deve ser de 15 (quinze) dias, como determina o art. 321, caput, do CPC, porém, “a decisão indicou que teria 10 dias para emendar a inicial, sendo que a autora não foi intimada pessoalmente e no dia 24/09/2020 o pje esta fora do ar, o que não se mostra motivo suficiente a configurar inépcia da inicial.” (Doc. Num. 20956912 - Pág. 6). Assevera que “qualquer invalidade processual, só pode prejudicar o andamento da ação quando efetivamente causar um prejuízo à ampla defesa, o que não ocorre no presente caso.” (Doc. Num. 20956912 - Pág. 6). Discorre sobre o princípio da cooperação e sustenta que, “considerando que a petição inicial esta correta e foi apresentada tempestivamente devido ao site do PJE no dia 24/09/2020 encontrasse fora do ar, sendo o prazo de 10 dias, prorrogasse automaticamente, e a defesa requereu um prazo maior de 30 dias apresentado tempestivamente, deve ter seguimento e total procedência.” (Doc. Num. 20956912 - Pág. 8). Postula a concessão de tutela de urgência em fase recursal, tendo em vista a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora decorrente do bloqueio judicial do automóvel e, por conseguinte, requer o desbloqueio do veículo que aponta ser a proprietária. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que, cassando-se a sentença, determine-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Preparo regular (Doc. Num. 20956913 e 20956914). Em juízo de retratação (Doc. Num. 20956915), a sentença foi mantida. Em contrarrazões (Doc. Num. 20956922), o Embargado HERNAN DUTRA SOARES PENA propugna o desprovimento do recurso e postula a condenação da Embargante/Apelante ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC, bem como de multa por litigância de má-fé. É o breve relatório. Decido. O Código de Processo Civil (artigo 932, II) autoriza ao Relator do recurso conceder tutela provisória nos recursos. Por sua vez, o art. 300 do CPC preceitua que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” O § 3o do mesmo dispositivo legal, por seu turno, dispõe que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. Sua competência fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. 2. A antecipação dos efeitos da tutela necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, ausente um desses requisitos, deve-se indeferir o pedido. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 808388, 20140020108027AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/7/2014, publicado no DJE: 4/8/2014. Pág.: 177 - grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO DF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se desconhece que o instituto jurídico da compensação entre débitos e créditos tem como pressuposto a existência de obrigações líquidas, vencidas e exigíveis, e que é possível, em determinados casos, sua respectiva utilização como forma de extinção de obrigações (artigos 368 e 369 do Código Civil). 2. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se, precipuamente, à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o artigo 300, § 3o, do CPC, veda a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. Na hipótese, não obstante os argumentos articulados pela empresa recorrente nesta fase recursal, a possibilidade de haver, ou não, a compensação da dívida da agravante, com os eventuais créditos que alega possuir, é matéria que demanda ampla dilação probatória, incabível no presente momento processual. 4. Diante do princípio da segurança jurídica, existindo, como no presente caso, norma de direito público, clara e expressa, disciplinando o instituto da compensação, tratando-se de dívidas de natureza distinta e sem previsão legal, fato que, por si só, demanda dilação probatória, revelam-se ausentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. 5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1298865, 07278770420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifei) No caso dos autos, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o requisito consistente no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal, pois, a despeito do bloqueio judicial do bem, não há notícia de efetiva prática de atos expropriatórios que impeçam a parte de aguardar o julgamento do recurso de Apelação. Além disso, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a cassação da sentença e o consequente retorno dos autos à origem, esgotaria por completo o objeto recursal, não possibilitando sua análise pelo Colegiado, em manifesta violação ao devido processo legal. Com essas considerações, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência em fase recursal. I. Brasília - DF, 20 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador